Tribunal: TJDFT
Processo: 0700103-12.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700103-12.2019.8.07.0007 RECORRENTE: IGILDSON DEZIDERIO RODRIGUES RECORRIDO: LUANA CAIXETA PAZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REFORMA DE IMÓVEL PERTENCENTE AO EX-MARIDO. AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. PAGAMENTOS REALIZADOS PELA EX-ESPOSA ANTES DO CASAMENTO. COMPROVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. DESCABIMENTO. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita para assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente, devidamente comprovada nos autos, para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. A presunção de pobreza, para fins de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, devendo ser revogado o benefício concedido na sentença se houve elementos nos autos que infirmem a alegação. Comprovados os pagamentos realizados pela ex-esposa com relação à reforma do imóvel de propriedade do ex-marido e a aquisição de móveis para guarnecer a residência do casal, antes do casamento, reconhece-se o direito ao ressarcimento dos gastos realizados, sob pena de enriquecimento do réu às custas da autora. Considerando-se que a autora decaiu de metade do valor requerido na petição inicial a título de ressarcimento, é descabida a pretensão de redistribuição do ônus da sucumbência, que prevalece recíproca e equivalente. O recorrente alega que a turma julgadora omitiu-se na análise do das provas e deixou de considerar que grande parte dos móveis, dos quais pede ressarcimento, já haviam sido retirados da residência pela própria recorrida, que a recorrida ficou com um automóvel do casal, e que a reforma do imóvel foi efetivada após o casamento e em prol da relação conjugal, tendo o recorrente transferido diversos valores para que a mesma pudesse honrar os compromissos do casal. Acrescenta que, quando da dissolução da sociedade conjugal, por culpa da parte recorrida, os poucos móveis que restaram na residência estavam depreciados pelo tempo e uso, inclusive pela própria recorrida. Requer sejam declarados ineptos os pedidos de restituição, uma vez que os gastos realizados foram realizados em razão da união conjugal, ou, alternativamente, sejam descontados o valor do carro e metade do valor dos móveis. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso especial exige a indicação dos dispositivos legais supostamente violados. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1564354/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 01/07/2020). Ademais, consoante entendimento da Corte ““(...)A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1.615.830/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/6/2018”.(AgInt no AREsp 1559881/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 27/2/2020). Além disso, ainda que ultrapassado tal óbice, não caberia dar curso ao apelo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023